Tribunal: TJES
Processo: 5001809-12.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001809-12.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A

APELADO: LUIZ DONATELE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA.
PROVA QUE CORROBORA A CONCLUSÃO DO LAUDO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Viação Águia Branca S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 40.970,00 por danos materiais decorrentes de colisão traseira entre ônibus de sua propriedade e veículo BRAMONT/MAHINDRA, rejeitando o pleito de danos morais. A recorrente sustenta que vídeo do acidente demonstra a culpa exclusiva do condutor do veículo do recorrido e, assim, afastar o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em apreço reside na possibilidade de a prova apresentada (vídeo do acidente) afastar a presunção de culpa do condutor do veículo que colide na traseira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Admitido o vídeo como meio de prova, o conteúdo corrobora a narrativa fática estabelecida no laudo pericial da Polícia Rodoviária Federal, que atribui a causa do acidente à reação tardia ou ineficiente do condutor do ônibus da recorrente.

4)
As imagens demonstram que o veículo do recorrido reduziu a velocidade de maneira previsível e sinalizada para sair da via principal, sendo atingido na traseira pelo ônibus, evidenciando a inobservância do dever de cautela do motorista da apelante, conforme previsto no inciso II do art. 29 do CTB.

5)
Aplica-se ao caso a presunção de culpa do condutor do veículo que colide na traseira, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor do veículo que colide, incumbindo-lhe a demonstração de fato excludente de responsabilidade.

2. Vídeo juntado pela própria empresa confirma a culpa do condutor do ônibus e reforça a condenação ao pagamento de danos materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 29, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 572.430/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.04.2015, DJe 23.04.2015; TJES, Apelação Cível nº 0017357-69.2012.8.08.0035, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 19.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à responsabilidade pelo acidente de trânsito que resultou na condenação da apelante ao pagamento de danos materiais.

Segundo se depreende, o sinistro ocorreu em 23 de junho de 2024, na rodovia BR-101, no município de Rio Novo do Sul/ES.

O veículo do apelado, BRAMONT/MAHINDRA, reduziu a velocidade para sair da pista, quando fora atingido na parte traseira por um ônibus MBENZ/MPOLO PARADISO, de propriedade da empresa apelante.

A recorrente alega que a culpa pelo sinistro seria exclusiva do condutor do veículo recorrido, que teria adentrado de forma abrupta na frente do coletivo, impedindo a reação do motorista.

Contudo, a pretensão recursal não encontra amparo.

Analisando detidamente a prova que a própria recorrente reputa essencial ao deslinde da causa, qual seja, o vídeo do acidente (ID 13258514), infere-se conclusão diametralmente oposta à defendida nas razões recursais.

As imagens, em verdade, corroboram e reforçam a dinâmica dos fatos já estabelecida pelo Laudo Pericial de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal, que serviu de pilar para a sentença condenatória, a saber:

No dia 23/06/2024, por volta das 14h05, no km 396,8 da BR-101 em Rio Novo do Sul/ES, ocorreu um acidente do tipo colisão traseira que lesionou uma pessoa. Os veículos envolvidos foram: BRAMONT/MAHINDRA (V1), MBENZ/MPOLO PARADISO (V2).

DINÂMICA: Com base na análise das evidências materiais identificadas, constatou-se a seguinte sequência de episódios:

Momento 1: V1 trafegava sentido crescente de trânsito no sentido Guarapari/ES x Itapemirim /ES e V2 trafegava no mesmo sentido crescente de trânsito no sentido Guarapari/ES x Itapemirim/ES.

Momento 2: o condutor do V1 diminui a velocidade direção. O condutor de V2, visualizando V1 diminuir a velocidade direção, desloca-se para a direita.

Momento 3: V1 decide então sair do leito carroçável. V2, visualizando V1 trocar de direção, freia bruscamente.

Momento 4: V2 colide na traseira de V1. A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui.

CONCLUSÃO:

Conforme constatações em perícia de local de acidente, conclui-se que o fator determinante do evento foi Reação tardia ou ineficiente do condutor de V2.

OBSERVAÇÕES: a) O local do acidente estava com as sinalizações horizontal e vertical visíveis e em bom estado de conservação.b) O passageiro de V1 foi socorrido e encaminhados ao PA de Rio Novo do Sul/ES. c) Os condutores de V1 e V2 foram submetidos ao teste etílico, que não indicou ingestão de álcool.d) A velocidade máxima permitida da via é de 60 km/h. (ID 13258494).

O que se extrai do registro audiovisual não é uma manobra abrupta e imprevisível do veículo menor.

Ao revés, as imagens captadas pela câmera instalada na cabine do ônibus demonstram que o veículo do recorrido, que trafegava à frente, iniciou previsível e gradual redução de velocidade com o intuito de sair da via principal, momento em que é violentamente atingido na parte traseira pelo coletivo da apelante.

A gravação, portanto, apenas evidencia a inobservância do dever de cautela por parte do preposto da recorrente, que não mantinha distância de segurança necessária do veículo que seguia à frente, em clara violação ao inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

I
I - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
;

Nesse contexto, a prova que deveria servir para eximir a apelante da responsabilidade acaba por corroborar culpa, pois demonstra a reação tardia e ineficiente do seu motorista, tal como concluído com precisão pelo laudo técnico da autoridade policial.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
aquele que sofreu a batida na traseira de seu veículo tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro
” (AgRg no AREsp 572.430/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015).

No mesmo passo trilha o entendimento deste Sodalício, como subsegue:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE COLIDE NA TRASEIRA. ENGAVETAMENTO. COLISÃO ISOLADA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Aquele que sofreu batida na traseira de veículo que conduz tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, diante da aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedente do STJ.
2) Os documentos acostados à exordial informam não se tratar de típico engavetamento, pois, em primeiro momento, o automóvel do segurado colidiu com o veículo à sua frente, e apenas em um segundo momento abalroado na traseira pelo Ford Ranger conduzido pela apelada. 3) À luz da prova adunada, ilidiu-se a presunção de culpa pelas batidas traseiras subsequentes em virtude da colisão isolada entre os veículos V2 e V3. 4) Nessa ordem de ideias, mostra-se escorreita a sentença objurgada, ao limitar o dever de indenizar as avarias observadas no segmento traseiro do automóvel segurado, excluídos os danos da porção dianteira, não relacionados ao impacto que dera causa à lide. 5) Recurso desprovido. (Data: 19/Dec/2022 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0017357-69.2012.8.08.0035 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Seguro)

Desse modo, não tendo a recorrente produzido qualquer prova apta a afastar a presunção de culpa que recai sobre si – e, ao revés, tendo apresentado vídeo que confirma a imprudência do condutor –, a manutenção da sentença que a condenou a reparar os danos materiais é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários sucumbenciais para 12%, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 07/7/2025 a 11/7/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.